Tribunal: STF
Processo: ARE 1467433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto consiste na decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE JORNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELOO, NO PONTO, NÃO CONHECIDO. PLEITO DE REFORMA DO JULGADO QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO NO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, COM PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI ESTADUAL QUE CONFERE O DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, TODAVIA, DELIMITA A JORNADA NOTURNA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE UM DIA E AS 05 (CINCO) HORAS DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA SENTENÃ NO QUE DIZ RESPEITO À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 6.772/2006. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 39, §4º, DA CONSTITUIÇÃO E 1988. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE, COMO BASE DE CÁLCULO, A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA, PAGA À CATEGORIA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, SOB FORMA DE SUBSÍDIO. RETIFICAÇÃO O TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEFINIÇÃ, EX OFFICIO, DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ESGOTAMENTO, NO APELO, DAS MATÉRIAS PASSÍVEIS DE REEXAME NECESSÁRIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA DE VOTOS.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 11):



     “O pagamento de subsídio em cumulação com o adicional de periculosidade vai de encontro à posição adotada pelos Tribunais Superiores, que entendem pelo respeito ao subsídio estatuído pela Constituição Federal, o qual deve ser pago em parcela única, sendo vedados outros acréscimos, o que desnaturaria sua natureza e o objetivo de sua criação.”



    Aduz-se que (eDOC 17, p. 11):



    “Assim, mesmo que tais agentes públicos não fossem remunerados por regime de subsídio, não seria compatível com a Lei Maior o pagamento do adicional ora em debate, já que se estaria pagando um adicional pelo exercício das atribuições normais do cargo, representando um pagamento em duplicidade, o que ofende severamente os princípios da moralidade e razoabilidade.”



     A Vice-Presidência do TJ/AL inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 51).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, pp. 8-12): 



    “30. Os adicionais noturno e de periculosidade são direitos constitucionais garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada que exercem suas atividades, respectivamente, em horário diverso do diurno e em ambientes considerados perigosos, conforme preceitua o artigo 7º, incisos IX e XXIII, da Constituição de 1988 (...).



    31. Aos servidores ocupantes de cargo público, a princípio, somente serão assegurados os direitos sociais elencados no artigo 39, § 3º, também da Constituição, cujo teor prevê, expressamente, o direito à percepção de adicional noturno. Os demais direitos sociais, aqui incluído o adicional de periculosidade, a teor da parte final do aludido dispositivo, ficarão a cargo do próprio ente público, que poderá concedê-los através de lei, observando, quanto aos servidores que recebem contraprestação em forma de subsídio, o disposto nos §§ 8º e 4º do mesmo artigo (...):



    (...)



    32. No âmbito estadual, a Lei n.º 6.772, em vigor desde 24 de novembro de 2006, alterou o Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, Lei Estadual n.º 5.247/1991, conferindo aos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, em seu artigo 3º, o direito à percepção de adicional de periculosidade, nos seguintes termos:



    (...)



    33. Nesse contexto, cumpre-me esclarecer que, embora esteja convicto de que a Constituição de 1988 veda a percepção conjunta de subsídios e adicional de periculosidade, deixo de acolher a tese do ente federado no sentido de ser inconstitucional o citado art. 3º, com relação aos servidores que percebem subsídios, tendo em vista que, em 23.09.2014, o Plenário desta Corte, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade de n.º 0500042-73.2014.8.02.0000, declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade do referido dispositivo, por considerar compatível a percepção de subsídio com adicional de periculosidade, ou qualquer outro adicional recebido em razão do trabalho executado em circunstâncias peculiares, pelos ocupantes de cargos não elencados no § 4º, do artigo 39, da Constituição de 1988.



    34. Assim, mesmo que irresignado, curvo-me ao entendimento firmado por esta Corte e rejeito a tese do ente federado, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 3º, da Lei Estadual nº. 6.772/2006.



    35. No caso dos autos, é inconteste o direito de todas as partes apeladas à percepção de valores a título de adicional de periculosidade, nos termos da citada Lei Estadual n.º 6.772/2006, em vigor desde 24.11.2006.



    (...)



    46. Destarte, tenho que nenhum reparo merece a sentença recorrida, no ponto em que obriga o Estado de Alagoas a promover o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores apelados, inclusive com reflexos em férias e no décimo terceiro salário, utilizando como base de cálculo o menos subsídio fixado para a categoria dos agentes penitenciário.



    (...).”



     



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual 6.772/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.4.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS ESTADUAIS 6.772/2006 e 6.682/2006). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos recorridos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (RE 799.628 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.772/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 957.594 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).



    No tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente